Tribunal: TJES
Processo: 5017733-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017733-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. MATRIZ ATIVA. UNIDADE PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada em CDA de ICMS, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, na qual se alegava ilegitimidade passiva diante do redirecionamento da execução aos sócios com base na suposta dissolução irregular de filial, apesar de a matriz permanecer em funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; (ii) estabelecer se o encerramento de filial, com manutenção da atividade da matriz, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento com fundamento no art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A análise da inexistência de dissolução irregular, quando baseada em prova pré-constituída acerca da atividade da matriz, constitui questão de direito e dispensa instrução probatória.

Matriz e filial não possuem personalidade jurídica autônoma, compondo uma única unidade patrimonial responsável pelos débitos da sociedade empresária.

O encerramento das atividades de filial, ainda que irregular, não caracteriza dissolução irregular da sociedade quando a matriz permanece ativa.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a comprovação de dissolução irregular da pessoa jurídica, não sendo suficiente a baixa da filial como indício isolado.

A aplicação da Súmula 435 do STJ pressupõe o desaparecimento da sociedade empresária, o que não ocorre quando subsiste a atividade da matriz.

Reconhecida a inadequação do redirecionamento, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a exclusão dos sócios do polo passivo, com fixação de honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir o redirecionamento da execução fiscal quando a matéria puder ser analisada com base em prova pré-constituída.

O encerramento de filial não configura dissolução irregular da sociedade empresária quando a matriz permanece em atividade.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige prova da dissolução irregular da pessoa jurídica, não podendo ser presumido a partir da baixa de estabelecimento filial.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com exclusão de sócio do polo passivo enseja fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 435; STJ, REsp nº 1.355.812/RS (Tema 614); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.612.356/MS; TJ-MG, AI nº 3567245-43.2024.8.13.0000; TJ-MG, AI nº 1767414-46.2025.8.13.0000; TJ-SP, AI nº 2317394-39.2025.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017733-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO, RAPHAEL CASAL DE REY CARVALHO E ANA MARIA CASAL DE REY

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO, RAPHAEL CASAL DE REY CARVALHO E ANA MARIA CASAL DE REY em razão da decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes, bem como Embargos de Declaração em razão da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Dos Embargos de Declaração: Do Erro Material

Inicialmente, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. Compulsando a decisão que deferiu o efeito suspensivo, verifica-se que, por lapso mecânico, constou no dispositivo a suspensão do "Cumprimento de Sentença n.º 0011927-33.2016.8.08.002457".

Todavia, tal processo refere-se a lide estranha às partes, envolvendo terceiros e matéria diversa da tributária aqui discutida. O erro material é evidente, pois a fundamentação da liminar cingiu-se estritamente aos fatos da Execução Fiscal nº 0000305-03.2011.8.08.0033. Assim, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, dou provimento aos embargos para retificar o dispositivo, fazendo constar que a suspensão recai sobre o processo de origem nº 0000305-03.2011.8.08.0033.

Do Mérito do Agravo de Instrumento

Os Agravantes se insurgem contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no bojo de uma execução fiscal para cobrança de ICMS fundada na CDA n.º 00297/2011.

A decisão agravada reconheceu a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ressaltando que:

Diante do exposto, não se vislumbram, de plano, as nulidades alegadas ou a ilegitimidade passiva, razão pela qual o pedido não merece acolhimento por meio da via eleita. As questões suscitadas demandam dilação probatória, sendo apropriadas para a via dos Embargos à Execução, após a garantia do juízo

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia ora submetida à cognição desta instância versa sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da sociedade empresária, com fundamento exclusivo na dissolução irregular de filial situada no Espírito Santo, não obstante a matriz da empresa se encontre em pleno e regular funcionamento em outro Estado da Federação.

O Juízo
a quo
rejeitou a objeção processual ao fundamento de que as questões suscitadas demandariam dilação probatória. Ocorre que a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

In casu
, a tese defensiva de inocorrência de dissolução irregular ante a manutenção da matriz ativa, funda-se, essencialmente, na interpretação jurídica dos fatos e na análise de prova pré-constituída (documentos que atestam a atividade da matriz), não parecendo demandar incursão probatória complexa, vedada nesta via estreita.

Trata-se de juízo de direito sobre fatos já demonstrados, o que autoriza plenamente o manejo da via eleita, em homenagem aos princípios da celeridade e da menor onerosidade ao devedor.

A jurisprudência têm admitido que tal questão seja discutida em Exceção de Pré-Executividade, como se vê no seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA FILIAL - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE - MATRIZ EM FUNCIONAMENTO - UNIDADE PATRIMONIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
- Conforme entendimento pacificado no STJ "filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.356/MS,) - Ainda que a empresa filial tenha encerrado suas atividades, certo é que a matriz se encontra plenamente ativa e, portanto, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, razão pela qual não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, na esteira do entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 614) e, por conseguinte, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, para determinar a exclusão do excipiente, ora agravante, do polo passivo da execução (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35672454320248130000, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024).

A decisão agravada considerou a baixa de ofício da filial pela SEFAZ/ES como "indício suficiente" de dissolução irregular, aplicando a Súmula 435/STJ, e tratou a subsistência da matriz como "tema controvertido".

Não obstante o entendimento do magistrado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a tese de que a filial, embora possua CNPJ próprio, não detém personalidade jurídica distinta da matriz, compondo ambas uma "unidade patrimonial".

Por conseguinte, o encerramento das atividades de uma filial, ainda que de forma irregular, não caracterizar, por si só, a "dissolução irregular da sociedade empresária" apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, nos termos do artigo 135, III, do CTN, quando demonstrado que a matriz permanece em plena atividade.

A obrigação tributária, nesse contexto, é da sociedade empresária como um todo, cujo patrimônio deve responder pelos débitos.

A decisão agravada, ao desconsiderar a prova da atividade da matriz e presumir a dissolução irregular com base unicamente na baixa da filial, contraria a jurisprudência sobre o tema. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FILIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, redirecionada contra sócio da sociedade empresária, face ao não funcionamento da filial no domicílio fiscal indicado. II . Questão em discussão 2. i) Cabimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal para discutir redirecionamento aos sócios por suposta dissolução irregular da filial. ii) Existência, ou não, de dissolução irregular da sociedade empresária e sua repercussão para fins de redirecionamento. iii) Fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo . III. Razões de decidir 3. Admite-se o manejo da exceção de pré-executividade em execução fiscal para analisar questões de ordem pública que não demandam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 393, REsp 1110925/SP). 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente é possível na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária (Súmula 435 do STJ). Contudo,
a prova constante dos autos demonstra a continuidade das atividades na matriz da sociedade empresária, inexistindo elemento que autorize a presunção de dissolução irregular apenas pelo encerramento das atividades de filial.
5.
Caso a matriz permaneça em funcionamento, não há dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução à pessoa dos sócios, sendo matriz e filiais partes de uma única unidade patrimonial
. 6. Nos termos do Tema 1.265 do STJ (REsp 2.109 .815/MG), o acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal impõe a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da ausência de proveito econômico aferível. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade . Teses de julgamento: "1.
A execução fiscal não pode ser redirecionada aos sócios nos casos em que, embora encerrada a atividade da filial, a matriz permaneça ativa, inexistindo prova de sua dissolução irregular.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, impõe a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC/2015." [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17674144620258130000, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2025).

Agravo de Instrumento. Execução fiscal.
Município de Sorocaba. Decisão agravada que incluiu o sócio da empresa executada no polo passivo da execução e determinou a pesquisa de ativos financeiros de sua titularidade pelo sistema Sisbajud.
Matriz e filial que constituem a mesma pessoa jurídica
, podendo ambas serem responsabilizadas pelo débito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Encerramento, exclusivo, das atividades da filial que não se qualifica com indício de encerramento irregular da pessoa jurídica.
Execução fiscal que deve prosseguir, por ora, em face da empresa matriz. Concordância do exequente neste ponto. Decisão reformada. Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23173943920258260000 Sorocaba, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 23/02/2026, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2026).

Não se desconhece que a dissolução irregular da empresa, em tese, pode constituir infração apta a ensejar o redirecionamento executivo. O que se afirma, porém, é algo distinto e anterior: não há dissolução irregular da sociedade empresária quando apenas a filial é baixada e a matriz permanece em atividade. Falta, portanto, o próprio fato jurídico que serviria de suporte ao redirecionamento. O fundamento do art. 135, III, do CTN não se presume por analogia ampliativa, nem se constrói a partir de uma ficção de extinção empresarial.

Registro, por oportuno, que as contrarrazões do Estado do Espírito Santo insistem na impossibilidade de exame da matéria em exceção de pré-executividade e sustentam a incidência da Súmula 435 do STJ. Não obstante, tais argumentos não resistem à especificidade do caso. A Fazenda parte da premissa de autonomia substancial da filial para fins de dissolução irregular, quando o precedente invocado pelos Agravantes — e já acolhido liminarmente — evidencia o oposto em termos patrimoniais: matriz e filial compõem uma única pessoa jurídica. Não se trata, portanto, de afastar a Súmula 435, mas de reconhecer a sua inaplicabilidade à hipótese concreta, em que não houve desaparecimento da pessoa jurídica do cenário negocial, e sim apenas o encerramento de um de seus estabelecimentos, permanecendo ativa a devedora principal.

É suficiente para o deslinde do agravo, o reconhecimento da impossibilidade de redirecionamento com base exclusiva na baixa da filial, estando documentalmente comprovada a atividade da matriz. Esse fundamento, por si só, conduz ao acolhimento da exceção de pré-executividade e à exclusão dos agravantes RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO, RAPHAEL CASAL DE REY CARVALHO e ANA MARIA CASAL DE REY do polo passivo da execução fiscal. Trata-se de fundamento bastante, autônomo e suficiente para a reforma da decisão recorrida. Em razão disso, e à luz da técnica da fundamentação adequada, reputo desnecessário o aprofundamento exauriente das demais teses suscitadas, inclusive prescrição e ausência de processo administrativo específico de responsabilização, porquanto o acolhimento do agravo já se impõe pelo reconhecimento da inadequação do redirecionamento em face da inexistência de dissolução irregular da sociedade empresária.

Do exposto:

1 - ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o erro material no dispositivo da decisão liminar, retificando o número do processo suspenso para Execução Fiscal nº 0000305-03.2011.8.08.0033.

2 - CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão recorrida e acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando a ilegitimidade passiva de RODRIGO CASAL DE REY DE CARVALHO, RAPHAEL CASAL DE REY CARVALHO E ANA MARIA CASAL DE REY, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal de origem.

3 - Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor condizente com a complexidade da causa, o tempo de duração do incidente e o número de atos processuais praticados, nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.